Tribunal: TJDFT
Processo: 0724978-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724978-87.2021.8.07.0003 AGRAVANTES: DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA, DÉBORAH MACEDO FERREIRA GOMES, F. F. G. J., S. A. D. A. F. G., BANCO ALFA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADOS: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO ALFA S.A., DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA, DEBORAH MACEDO FERREIRA GOMES, F. F. G. J., S. A. D. A. F. G. DESPACHO DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA e OUTROS, e ainda, FINANCEIRA ALFA S/A e BANCO ALFA S/A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes aduzem violação à legislação federal. Afirmam que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Por sua vez, os outros recorrentes defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustentam que o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003